Tribunal: STF
Processo: ARE 1522050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. Inépcia da denúncia não verificada. Descrição suficiente dos fatos, com todos os dados que podem ser esperados àquela fase , observadas as particularidades do delito de que se trata , inclusive quanto à individualização das condutas de cada um dos réus. Argumento de que a inicial "seria inepta por ser prolixa " que não merece acolhida. Emprego de 69 laudas para descrever fatos complexos praticados por mais de duas dúzias de denunciados. Interceptações telefônicas sem máculas. Decretação e prorrogações suficientemente motivadas , sem a intenção de realizar "prospecção ', pois tinham fatos criminosos concretos a apurar que eram contemporâneos ao pedido e ao seu deferimento. Qualidade das gravações impugnada sem demonstração do prejuízo ou apontamento da imprecisão ou impossibilidade de entendimento do seu teor. Degravação integral desnecessária , conforme jurisprudência pacífica, assim como o pleiteado exame espectrográfico. Identificações que foram obtidas por outros meios e não deixam margem a dúvida. Oitiva pelo Ministério Público de alguns dos acusados antes da instauração da ação que não causa nulidade . Ausência de apontamento de prejuízo . Exercício do direito ao silêncio. Oitivas não consideradas na fundamentação da sentença Arguição de litispendência já rechaçada nestes e nos autos supostamente idênticos. Crimes praticados em épocas distintas. Nulidade da sentença por falta de fundamentação ou enfrentamento de teses não verificada. Decisão que não precisa rechaçar um por um todos os argumentos apresentados, bastando que a fundamentação permita compreender o, motivo pelo qual outras teses terminaram acolhidas. Sentença adequada. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Condenações de todos os réus apelantes pelo crime do art. 2 1, §§ 21e 4 1, IV, da Lei 12.850/2013 confirmadas. Ligações interceptadas que deixam claro que integravam a organização criminosa PCC ou uma coligada, esta chefiada por BENEDITO CARLOS. Negativas débeis, isoladas e inverossímeis. Atribuição da identidade real de cada um dos apelantes aos seus correspondentes diálogos realizada com absoluta segurança. DOSIMETRIA DAS PENAS.Recurso ministerial provido em parte para majoração das penas-base de todos e da fração de aumento do art. 2°, § 2°, da Lei 12.85012013, rejeitado apenas o pedido de nova majoração das básicas sob o argumento de que a personalidade dos condenados, por integrarem perigosas organizações criminosas, indicava necessidade de ainda outro aumento. Fixação das básicas no teto legal, à luz da gravidade em concreto do delito e da referida majorante na fração de metade.Anelos defensivos providos em parte. apenas para aplicar a súmula 231 do C. STJ, por analogia, para obstar agravamento genérico sobre a pena máxima, impendo que o teto seja extrapolado na segunda etapa dosimétrica, bem como para aplicar o art. 68, p.ú., do CP na terceira, operando efetivamente apenas a causa de aumento de pena de maior intensidade. Penas que terminam dosadas em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 43 dias-multa, para todos. Impossibilidade flagrante de fixação de regime inicial mais brando, substituição da carcerária por restritivas de direitos ou detração do tempo de prisão preventiva, considerando que todos respondem em liberdade por este processo desde 2016. OUTROS PEDIDOS. Pedidos de isenção de custas que devem ser apresentados por ocasião da cobrança, quando o estado de miserabilidade e a imprescindibilidade dos valores para a sobrevivência dos apelantes e de suas famílias, sendo atuais, deverão ser provados. Pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade prejudicado pelo fato de que nenhum dos réus está preso por este processo. Pedido de restituição dos valores apreendidos com CLAUDIO HENRIQUE. Demonstração segura da ilicitude de sua origem, não derrubada pelos frágeis argumentos em sentido contrário. - (e-doc. 107, p. 1/3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. (e-doc. 135).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 660/RG, das Súmulas 264 e 279/STF, além de a controvérsia cingir-se à esfera infraconstitucional (e-doc. 147).



    4. Os autos foram distribuídos por prevenção, por causa do HC nº 213.336 (e-doc. 274).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Com efeito, é pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena em concreto concerne ao âmbito infraconstitucional de debate, além de depender da prévia análise do material-fático probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/ST. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.497.848-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/08/2024, p. 15-08-2024).



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator